Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, LEI N. 11.343/2006. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONSTATADA.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. Nos casos em que a revisão criminal tem como base o art. 621, I, do CPP, é necessária a demonstração de erro técnico ou ilegalidade patente, compreendida como condenação absolutamente desgarrada de qualquer elemento do acervo probatório. Quanto à violação ao texto legal, a afronta deve abranger a evidente negativa de vigência (direta ou indireta) ou a manifesta contrariedade ao preceito normativo indicado. 2.1. O mencionado dispositivo não contempla a suposta inobservância de entendimento jurisprudencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça – reiteradamente, e antes de prolatado o édito condenatório em evidência – já entendia que atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podiam denotar dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, foram estabelecidas duas condições para o afastamento da minorante com base em anotações de atos infracionais: a) a gravidade da conduta pretérita; e b) a razoável proximidade temporal (contemporaneidade) com o deito em apuração.
5. A despeito da distância temporal existente entre os registros de atos infracionais – que remetem a 2014 – e os crimes apurados na ação penal de referência – praticados em 2021 –, não há como reconhecer a ocorrência de erro técnico ou de manifesta ilegalidade, a ensejar o acolhimento da pretensão desconstitutiva. 5.1. Os Embargos de Divergência, conquanto primordialmente voltados à uniformização da jurisprudência das instâncias extraordinárias, não receberam tratamento de precedente qualificado e, por conseguinte, a posição firmada no EREsp n. 1.916.596/SP não ostenta caráter vinculante. 5.2. Ademais, o acórdão impugnado, ao concluir pela dedicação do agente/demandante às atividades criminosas, não utilizou apenas a existência de histórico infracional como fundamento; destacou que as perícias realizadas nos aparelhos celulares apontaram a prática de tráfico de drogas com regularidade.
6. Revisão criminal admitida. Pretensão improcedente.